Tribunal: TJMT
Processo: 1028440-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028440-06.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA AGRAVADO: SANDRA DA SILVA
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DE CNH DA PARTE EXECUTADA - POSSIBILIDADE – MEDIDA EXECUTÓRIA ATÍPICA – ART. 139, IV, DO CPC/15 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
A determinação de suspensão da CNH do executado, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado, não constitui ato ilícito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode se utilizar de outros meios para se locomover. Precedentes do STJ - HC n. 99.606/SP, Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI – 3a Turma, julgado em 13/11/2018 e HC 411.519/SP; Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 03-10-2017.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1028440-06.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]

Relator
a
:
Desa. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO
, DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO
, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), SANDRA DA SILVA - CPF: 000.239.471-52 (AGRAVADO), EDUARDO BARBOSA AJALA - CPF: 056.512.761-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR
MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– SUSPENSÃO DE CNH DA PARTE EXECUTADA - POSSIBILIDADE – MEDIDA EXECUTÓRIA ATÍPICA – ART. 139, IV, DO CPC/15 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

A determinação de suspensão da CNH do executado, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado, não constitui ato ilícito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode se utilizar de outros meios para se locomover. Precedentes do STJ - HC n. 99.606/SP, Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI – 3a Turma, julgado em 13/11/2018 e HC 411.519/SP; Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017,
DJe
03-10-
2017.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
contra a decisão proferida nos autos da Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0001432-48.2012.8.11.0003, Código 706701, movido em face de
SANDRA DA SILVA,
que indeferiu o pedido de suspensão da CNH.

Em síntese, alega a cooperativa agravante que a execução já tramita há mais de doze anos e, devidamente citada para efetuar o pagamento da dívida ou apresentar defesa em momento oportuno por meio da apresentação de embargos à execução, a agravada manteve-se inerte.

Destaca que já empreendeu todos os esforços possíveis para a quitação de seu débito, realizando diversas tentativas de medidas expropriatórias nos autos, por meio das formas convencionais de recebimento do crédito (
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud
,
Serasajud
bem como diligências extrajudiciais), assim como expedição de ofício ao CAGED e CNIS, no intuito de ser indicado vínculos empregatícios, bem como a indisponibilidade de bens via CNIB, porém todas as tentativas restaram infrutíferas.

Assim, diante do esgotamento das medidas convencionais de constrição de bens, aduz ser imperioso que se adote meios excepcionais (medidas atípicas) para que seja possível satisfazer o interesse do credor, qual seja, o pagamento do débito exequendo.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja deferida a suspensão da CNH da agravada, visando que o débito exequendo seja satisfeito.

Sem pedido liminar (ID. 193545192).

Sem contraminuta.

É o
relatório.-

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Cooperativa/agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, em 02/02/2012 ajuizou Ação de Execução, em face da executada/agravada
SANDRA DA SILVA
, visando o recebimento da importância originária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), oriunda da Cédula de Crédito Bancário no B00631610 - 5, firmada entre as partes.

Observa-se que a executada fora devidamente citada, todavia, quedou-se inerte, como também não ofereceu embargos à execução.

Como destacado nas razões deste agravo, foram empreendidas todas as medidas típicas para satisfação do crédito exequendo, tais como:
Sisbajud
(ID. 104302664),
Renajud
por duas vezes (ID. 65821632 - Pág. 1 e 65821632 - Pág. 44),
Infojud
(ID. 65821632 - Pág. 10),
Serasajud
,
Bacenjud
por três vezes (ID. 65821632 - Pág. 26/29 e 65821632 - Pág. 42 e 65821634 - Pág. 68),
Infoseg
(ID. 105450217),
CNIS
(ID. 121046349), contudo, todos restaram negativos.

Assim, a agravante requereu a suspensão da CNH da agravada visando coibir a parte agravada a fim de que cumpra o pagamento do débito.

Pois bem.

Cuida-se de processo de execução em fase de busca de bens penhoráveis, aonde a exequente, desde então, vem diligenciando no intuito de encontrar bens da executada para satisfação de seu crédito.

É a partir dos meios executivos que a execução autônoma e o módulo de cumprimento de sentença são capazes de produzir efeitos práticos. Os meios de execução representam, na verdade, a técnica processual pela qual a atividade executiva se afigura capaz de produzir resultados.

O novo Código de Processo Civil ampliou as possibilidades no cenário processual executivo ao contemplar no art. 139, inc. IV, o princípio da
atipicidade
dos meios executivos, prevendo que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Com isso, o Juiz passa a ter a possibilidade de determinar medidas não contempladas na lei, valendo-se do seu prudente arbítrio, a partir de um modelo flexível, de modo a compelir o devedor ao cumprimento das obrigações.

Nestes termos, o credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, valendo mencionar que o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal prevê que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Contudo, há limites ao exercício da atividade jurisdicional executiva. Se por um lado, o credor tem direito à completa satisfação do seu crédito, de outro não se pode olvidar da dignidade da pessoa humana, devendo ser preservado o conteúdo do princípio que assegura o patrimônio mínimo do devedor.

Nestes termos, o princípio da efetividade da execução deve ser equacionado com o postulado da menor onerosidade do executado, representando boa noção disso a regra contemplada no art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, que prevê que “
Ao executado que alegar ser
a medida executiva mais gravosa
incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”.

Nessa ordem de ideias, as medidas executivas atípicas devem ter caráter subsidiário em relação às medidas executivas típicas. Assim, aquelas medidas atípicas somente devem ser decretadas pelo magistrado caso as medidas típicas não se demonstrem eficazes, como no caso dos autos.

Assim,
quanto à suspensão da carteira Nacional de Habilitação
tenho que a medida não é capaz de cercear o direito de liberdade da parte agravada, até porque,
a mesma
prescinde daquela autorização para se locomover.

Por óbvio que em tal caso não poderá a parte devedora de se locomover dirigindo automóvel, mas nada impedirá que venha a se deslocar valendo-se de outros meios de transporte. Por isso, tenho que o direito de liberdade (direito de ir e vir) da executada não será violado, diante da eventual suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 411.519/SP, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, já reconheceu não existir violação do direito de liberdade diante da proibição de dirigir veículo automotor, ao assentar que “
é inadequada a utilização do habeas corpus quando não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo automotor”
(HC 411.519/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017,
DJe
03-10-2017.)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que o
habeas corpus
“
não se presta à impugnação de interdição de direito, consistente em suspensão de habilitação para dirigir veículos automotores
” (STF, HC 73655, Primeira Turma, DJ de 13/09/1996).

Ademais, releva notar que a habilitação para dirigir trata-se de direito a ser concedido pelo Estado mediante o atendimento aos requisitos
estabelecidos na legislação específica, e cuja manutenção depende de observância das normas que regem a conduta dos motoristas. Portanto, cabe ao Estado, diante de seu poder-dever de fiscalizar e punir, restringir ou cassar tal direito, diante da violação de normas específicas.

Assim, se a própria legislação específica já prevê a possibilidade de restrição ao direito de dirigir, não se vislumbra abuso no ato do Judiciário que, mediante igual autorização por lei, impõe tal restrição como forma de submeter ao pagamento de um débito por ordem judicial.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO DA CNH. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO INTEGRAL DO LITÍGIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E
D
mm
A
COOPERAÇÃO. ARTS. 4o, 5o E 6o DO CPC/15. INOVAÇÃO DO NOVO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRINCÍPIO DA PATRIMONIALIDADE. DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ART. 9o DO CPC/15. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/15. COOPERAÇÃO CONCRETA. DEVER. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. ORDEM. DENEGAÇÃO.

1. Cuida-se de habeas corpus por meio do qual se impugna ato supostamente coator praticado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição que suspendeu a carteira nacional de habilitação e condicionou o direito do paciente de deixar o país ao oferecimento de
garantia, como meios de coerção indireta ao pagamento de dívida executada nos autos de cumprimento de sentença.

2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o habeas corpus é o meio processual adequado para se questionar a suspensão da carteira nacional de habilitação e o condicionamento do direito de deixar o país ao oferecimento de garantia da dívida exequenda; b) é possível ao juiz adotar medidas executivas atípicas e sob
quais
circunstâncias; e c) se ocorre flagrante ilegalidade ou abuso de poder aptos a serem corrigidos nessa via mandamental.

3. Com a previsão expressa e subsidiária do remédio constitucional do mandado de segurança, o habeas corpus se destina à tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas, não se revelando, pois, cabível quando inexistente situação de dano efetivo ou de risco potencial ao “jus
manendi
,
ambulandi
, eundi
ultro

citroque
” do paciente.

4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do paciente, devendo a questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais próprias. Precedentes.

5. A (...)

6. O processo civil moderno é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado um meio para a realização de direitos que deve ser capaz de entregar às partes resultados idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das normas jurídicas.

7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade, ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-
fé processual e da cooperação (
arts
. 4o, 5o e 6o do CPC), que também atuam na tutela executiva.

8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica.

9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente no modelo do anterior CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses dos litigantes.

10. Uma das materializações expressas do dever de cooperação está no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do executado que alegue violação ao princípio da menor onerosidade a proposta de meio executivo menos gravoso e mais eficaz à satisfação do direito do exequente.

11. O juiz também tem atribuições ativas para a concretização da razoável duração do processo, a entrega do direito executado àquela parte cuja titularidade é reconhecida no título executivo e a garantia do devido processo legal para exequente e o executado, pois deve resolver de forma plena o conflito de interesses.

12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito que lhe é exigido.

13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções civis de natureza material, essas sim capazes de ofender
a garantia da patrimonialidade da execução por configurarem punições ao não pagamento da dívida.

14. Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

15. Na hipótese em exame, embora ausente o contraditório prévio e a fundamentação para a adoção da medida impugnada, nem o impetrante nem o paciente cumpriram com o dever que lhes cabia de indicar meios executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, de manutenção da medida questionada, ressalvada alteração posterior. 16. Recurso em habeas corpus desprovido.”
(STJ - HC n. 99.606/SP, Relator MINISTRA NANCY ANDRIGHI – 3a Turma, julgado em 13/11/2018).

“HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente na hipótese de violência ou coação ao direito de locomoção. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem orientação firme no sentido de que é
inadequada a utilização do habeas corpus quando não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo automotor. 3. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO.
(STJ - HC n. 428.553/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 07/12/2017).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA DE VIOLÊNCIA DO DIREITO DE IR E VIR. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. "A imposição da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, em razão da ausência de previsão legal de sua conversão em pena privativa de liberdade caso descumprida, não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o manejo do habeas corpus. Precedentes do STJ e do STF
" (STJ - HC n. 383.225/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017,
DJe
12/05/2017).

Assim, visto que restaram infrutíferos os vários atos realizados com o objetivo de dar efetividade à execução, encontra guarida a pretensão da instituição exequente quanto à suspensão da CNH da parte agravada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para autorizar a medida atípica pleiteada consistentes na suspensão da CNH da executada/agravada.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

E
minente
P
ares
,

Ouso
divergir
d
o voto da

eminente
R
elatora
, para manter a decisão agravada
,
que indeferiu a suspensão da
CNH
da Senhora
Sandra
da Sil
v
a
,
ora
agravada
,
pelos seguintes aspectos
:

Primei
ro
,
não se trata de cobrança de débito de cunho aliment
ar,
mas
de um crédito
de

uma cooperativa
,
de uma instituição financeira
.

Esse é um aspecto

fundamental
.

P
or outro lado
,
embora
a medida de suspensão da CNH
est
eja

autorizada
de forma abstrata
nas normas
do CPC
,

fi
ca
ao livre arb
í
tr
i
o do magistrado
a determinação da medida
.

N
a
atual
idade
,

e
m
que precisamos de carro para
nos
deslocar em todas as direções
,

principalmente
, em u
ma cidade como Rondonópolis
,
a carteira de motorista trata
-se
de um instrumento indispensável

para a pessoa
,
até
para
o exercício de sua atividade

laboral
.

O princípio da razoabilidade e proporcionalidade f
oi
incluído
pela Emenda

Constitucional
n.

45
,

em
que pese

não de forma escrita
,

mas
está presente em vários artigo
s
da Constituição Federal
.

Portanto
,
apesar de,

por vezes vencido, a depender da composição
desta Câmara
, sempre me
posiciono
no sentido de indeferir a suspensão da CNH
.

Desse modo, divirjo do voto da
eminente
R
elatora
,
para
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso
, para manter a decisão agravada, que indeferiu
a
c
arteira de
CNH
da agravada
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1o VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhor Presidente,

É uma q
uestão extremamente sensível
,
que nos leva a vários tipos de

reflexão
, mas r
essalvo
a minha posição

pessoal e particular
,

minhas
ques
tões
ética
s
e
valores pessoais
,

para
dizer que não
há
mais a

independência funcional da forma como concebida
,

porque hoje estamos jungidos
à
obediência a
os
recursos

repetitivos
,
as súmulas
,
enfim
,
a
os
julgamentos vinculantes
.

N
essa qualidade de respeitador da legislação e
da
harmonia que se prega
“
de cima para baixo
”
,
digamos assim
,
vejo que o Supremo
Tribunal Federal
já definiu essa

situação e validou a apreensão da CNH
,
inclusive do passaporte
,
através da

A
DI
5
.
941
,
julgada
em
2023
.

O

M
inistro

à

época
,
Presidente Luiz

F
ux
,
fez uma ressalva muito importante
, que
seria

válida a apreensão
,
desde que essa CNH
,

não
fosse
imprescindível para o sustento do

devedor
,
como é o caso dos motoristas
, dos
mototáxi
,
Uber
,

taxistas
,

enfim
,

de todos
que dependem efetivamente da CNH para obter o seu meio de subsistência e

de sua família
.

Desse modo
,
acompanho
o
voto da eminente
R
elatora
,
apenas com

a ressalva feita no voto condutor do Ministro Luiz
F
ux
,

n
a
A
DI
n.
5
.
941
,

para garantir o mínimo de humanidade
,
o mínimo de

respeitabilidade ao direito de sobrevivência
e

a
o direito
ao trabalho, de ter como
sustentar a sua família
,

desde que essa CNH
,
não seja imprescindível para o sustento de sua

pr
ole
e pessoal
,
como nos casos dos motoristas de aplicativo
e
taxistas
.

É como voto.

V O T O (
ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

A
crescent
o

ao
meu voto
a ressalva constante da
ADI n.

5
.
941
,
muito bem lembrada
pelo Des. Marcos
Regenold
Fernandes, uma vez que a

parte su
miu,

parece que
está em Lins
-SP
, e
com essa suspensão
,
certamente
,
se for uma

pessoa que utiliza

a CNH como motorista
,
seja de

transporte público
,
de Uber ou qualquer outr
o
tipo de transporte
,

v
irá
a
os
autos
fazer essa comprovação
.

Desse modo, dou provimento ao recurso, mas c
om essa ressalva
,
se houver

a comprovação pela parte
agravada
da necessidade da
CNH para o sustento de sua prole e pessoal,
o juiz
poderá revogar a suspensão
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024
.